Tribunal: TJDFT
Processo: 0704875-38.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA E REGIME DE VISITAS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE.

1. De acordo com a regra prevista no art. 85, § 1.o, do CPC, são devidos honorários de advogados nas situações que envolvam pretensões resistidas ou não, razão pela qual é devido o pagamento dos aludidos honorários à Defensoria Pública, independentemente do alcance da resposta oferecida pelo demandado.

2. A fixação de honorários advocatícios não se subordina a nenhum juízo de valor sobre eventual êxito em futuro procedimento de cumprimento de sentença a ser instaurada para o recebimento dos valores estabelecidos no julgado.

3. A fixação de honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) a natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para tanto.

4. No caso em deslinde a solução à controvérsia não exigiu elevado volume de trabalho por parte dos representantes das partes.

5. Fixados os honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, de acordo com a regra prevista no art. 85, §§ 1° e 2° do Código de Processo Civil.

6. Recurso conhecido e provido.